Tribunal: TJES
Processo: 5000148-17.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-17.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO: SINTIA ALCANTARA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000148-17.2020.8.08.0004

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos(as):
SINTIA ALCANTARA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. DESEMBARQUE NA CIDADE DE BUENOS AIRES DE MADRUGADA. ATRASO NA ENTREGA DAS BAGAGENS EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ESPERA DE 5H30MIN SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DESÍDIA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, ao desembarcar no aeroporto de Buenos Aires, em 12/10/2019, por volta das 02h30min da manhã, a recorrida teria sido impedida de retirar sua bagagem, em razão de suposta tormenta, oportunidade em que a companhia aérea permitiu apenas o desembarque dos passageiros. A permanência da passageira na sala de desembarque durou cerca de 5h30min, sem local adequado para a acomodação e sem que fosse prestada qualquer assistência material e informações.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e a abusividade na conduta da recorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que é objeto de irresignação recursal.

3. Pois bem. Ainda que a recorrente suscite a aplicação da Lei nº 14.034/2020, que prevê sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, mister ressaltar o fato ocorreu em período anterior e não impede a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

4. Quanto à indenização arbitrada, embora não se discuta nos autos a razão pelo atraso na entrega das bagagens, da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da
existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços contratados e os danos lamentados pela recorrida, sublinhando que a ausência de prestação eficiente de assistência material representa causa eficiente de dano moral indenizável. A conduta desidiosa da fornecedora, desatenta à situação em que se encontrava a passageira, traduz menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

5.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.